Tribunal: TJES
Processo: 5010648-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010648-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA SANTOS MARGARIDA

AGRAVADO: TEREZINHA DE JESUS SABADINE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. QUESTÃO PREJUDICIAL. POSSE DECORRENTE DE MERA TOLERÂNCIA. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. RECUSA NA ENTREGA DO IMÓVEL. CARACTERIZAÇÃO DE ESBULHO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse, determinando a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 dias.

2. Agravo interno interposto pela recorrente para impugnar decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, cujo processamento restou prejudicado em razão do julgamento do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno deve ter o processamento prejudicado diante do julgamento imediato do agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se se encontram presentes os requisitos do art. 561 do CPC para manutenção da liminar de reintegração de posse deferida pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processamento do agravo interno permanece prejudicado porque o julgamento colegiado do agravo de instrumento substitui a decisão monocrática impugnada, afastando o interesse recursal, conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal.

4. O art. 560 do CPC assegura ao possuidor a tutela possessória, e o art. 561 do CPC exige comprovação da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse. O conjunto documental evidencia a titularidade do imóvel pela agravada e a ocupação pela agravante por mera tolerância.
5. O art. 541 do CC estabelece que a doação exige forma escrita. A ausência de documento que demonstre liberalidade retira plausibilidade da alegação de doação, reforçando a natureza de comodato verbal.
6. O comodato verbal por tempo indeterminado se encerra com a manifestação do comodante. Após a notificação extrajudicial, a recusa de desocupação gera posse injusta e precariedade, nos termos do art. 1.200 do CC, configurando esbulho apto a autorizar a reintegração.

7. A discussão sobre eventual direito real de habitação, direitos sucessórios e indenização por benfeitorias demanda dilação probatória e não impede a tutela possessória liminar quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica o processamento do agravo interno que impugna decisão monocrática sobre efeito suspensivo.
2. A ocupação de imóvel por liberalidade familiar caracteriza comodato verbal, cuja extinção após notificação autoriza a reintegração diante da recusa de desocupação.
3. A ausência de instrumento escrito afasta alegação de doação, conforme art. 541 do CC.

4. A permanência no imóvel após o término da tolerância gera posse injusta e caracteriza esbulho recente, permitindo a concessão de liminar possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560 e 561; CC, arts. 1.196, 1.200 e 541.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 06.12.2021; TJMG, APCV 5042641-08.2020.8.13.0024, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 21.03.2023; TJRJ, APL 0011578-78.2021.8.19.0014, Rel. Des. Cleber Ghelfenstein, 12.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010648-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA SANTOS MARGARIDA

AGRAVADO
: TEREZINHA DE JESUS SABADINE

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MARIA APARECIDA SANTOS MARGARIDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da
3ª Vara Cível de Vila Velha/ES
, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c/c pedido liminar
, ajuizada por
TEREZINHA DE JESUS SABADINE
em face da
recorrente
, que deferiu liminarmente a reintegração de posse, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias.

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Em suas razões, a agravante sustenta que exerce posse mansa, pacífica, contínua e de boa-fé desde 2017, quando passou a residir no imóvel com seu companheiro falecido, Milton Sabadine, irmão da agravada. Alega que o prazo superior a ano e dia caracteriza posse velha, nos termos do art. 558 do CPC, o que inviabilizaria o deferimento liminar da reintegração. Aduz, ainda, que possui legítimos direitos hereditários e o direito real de habitação, previstos nos arts. 1.831 e 1.845 do Código Civil, em razão da união estável com o falecido e da existência de filho em comum. Aponta que realizou benfeitorias úteis e necessárias no imóvel, fazendo jus ao direito de retenção, conforme art. 1.219 do Código Civil, o que impediria a desocupação forçada sem indenização prévia. Defende que a decisão agrava a sua situação de vulnerabilidade social, violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, previstos no art. 6º da CF, e que a controvérsia posta exige dilação probatória, sendo indevida a medida liminar com base em cognição sumária.

Com isso, requer o provimento do recurso para revogar a liminar de reintegração de posse concedida e determinar o regular prosseguimento do feito, com a necessária instrução probatória, reconhecendo-se a posse velha e os consectários legais.

De início, convém destacar que a ação de reintegração de posse se encontra prevista no artigo 560 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”.

E, de acordo com a concepção de posse desenvolvida por Ihering, a qual é adotada pelo Direito Civil pátrio, a posse é concentrada como exercício de fato de um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade, a teor do que disposto no artigo 1.196, do CC/02, in verbis:
“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Desse modo, para proteger a sua posse, incumbirá ao pleiteante, quando do ajuizamento da ação, demonstrar, de forma concomitante, os seguintes requisitos expressamente previstos no artigo 561 do CPC/15:

(i)
sua posse;
(ii)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
(iii)
a data da turbação ou do esbulho; e
(iv)

a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção;
ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em exame, a partir da análise acurada dos documentos acostados aos autos, verifica-se a presença de elementos probatórios aptos a demonstrar a titularidade do imóvel em favor da agravada, a qual, no exercício dos poderes inerentes à propriedade, autorizou a ocupação do bem por seu irmão e núcleo familiar.

Nesse contexto, conquanto a agravada sustente possuir legitimidade para permanecer no imóvel, não se verifica, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de elementos probatórios idôneos que evidenciem eventual liberalidade pretérita consubstanciada em doação do bem.

Vale registrar que a teor do que disposto no artigo 541, caput, do Código Civil, a doação exige a celebração por escrito, seja por escritura pública ou instrumento particular, confira-se:
“Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.”

Segundo consta, a agravante e o seu marido ingressaram no imóvel e nele passaram a residir mediante ato de mera tolerância por parte da agravada, a quem efetivamente pertence o direito de ocupação, configurando de tal modo típica hipótese de comodato verbal havido entre familiares.

E sobre o tema, isto é, o comodato verbal, é cediço que, após a notificação enviada pela agravada, a recusa da restituição do bem dado em comodato verbal configura a posse injusta, cuja precariedade enseja a sua competente reintegração, nos exatos termos do artigo 561 do CPC c/c art. 1.200 do Código Civil.

Vejamos os arestos dos Tribunais pátrios versando sobre questão semelhante à presente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMODATO. DOAÇÃO DO IMÓVEL NÃO COMPROVADO. ATO DE MERA TOLERÂNCIA. POSSE DIRETA E INDIRETA. POSSE E ESBULHO DEMONSTRADO. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC PREENCHIDOS. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELA FRUIÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DA POSSE ATÉ ULTERIOR INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS REALIZADAS. CABIMENTO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se vislumbra cerceamento de defesa quando magistrado, de forma fundamentada e coerente, indefere a produção de prova totalmente desnecessária para a correta análise da lide. A sentença que contém parágrafo discorrendo sobre fatos estranhos à lide, no seu relatório, a qual não impede a correta identificação do conflito discutido, nem nos motivos jurídicos que levaram a conclusão pela procedência do pedido formulado na inicial, não é considerada nula por ausência de fundamentação. Ocorrência de mero erro material que não causa qualquer prejuízo à correta compreensão do caso. Para o reconhecimento da procedência do pedido de reintegração de posse é necessário que o autor comprove a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho, bem como a perda da posse, conforme previsto no art. 561 do CPC. Não se pode presumir a transferência de propriedade por meio de doação entre pai, filha e genro, quando não há mínimo lastro probatório nesse sentido. Constatação de contrato verbal de comodato que permite o genro e a filha do proprietário do imóvel utilizar do bem até ulterior reivindicação. Após a separação judicial e solicitação formal por parte do proprietário do imóvel, compete ao genro-réu devolver o imóvel emprestado pelo sogro. Ultrapassado o prazo concedido sem restituição do imóvel, constata-se a ocorrência de verdadeiro esbulho possessório. (...) (TJMG; APCV 5042641-08.2020.8.13.0024; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 21/03/2023; DJEMG 27/03/2023)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. DEMANDA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. COMODATO VERBAL. Sentença de parcial procedência. Apelo da parte ré, buscando a reforma integral sob a alegação de existência de doação. Desprovimento. Para valer-se da ação de reintegração de posse, a parte autora tem de provar, antes de tudo, a posse ao tempo do esbulho. Os autores comprovaram que a posse lhes foi transferida por ocasião da separação de seus pais, conforme documento anexado aos autos. O não exercício da posse direta pelos autores, não lhes retira o direito de tutela decorrente do esbulho. Nenhuma prova idônea foi produzida pelo réu acerca da alegação de que teria recebido o imóvel em doação. O que restou demonstrado é que o pai dos autores teria facultado a ocupação do imóvel pelo réu a título de comodato verbal. Releva notar que o comodato por tempo indeterminado cessa com a simples manifestação de vontade do comodante, quando o comodatário deverá restituir o bem, sob pena de esbulho possessório. Desse modo, após a notificação extrajudicial para desocupação, restou caracterizado o esbulho com a permanência da parte ré no referido imóvel. Noutra senda, encontram-se presentes os demais requisitos da ação de reintegração de posse, dispostos no artigo 561 do CPC, aplicável ao caso. Comprovação do fato constitutivo do direito postulado em total observância do art. 373, I, do CPC, sem que os réus lograssem em demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito. Manutenção da sentença. Entendimento deste e. Tribunal acerca do tema. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0011578-78.2021.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cleber Ghelfenstein; DORJ 12/05/2023; Pág. 476)

Dessa forma, entendo que deve ser mantida a r. decisão agravada, que, à luz dos elementos então disponíveis, deferiu liminarmente a reintegração de posse, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel.

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.